Tribunal: TJSP
Processo: 0002702-05.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Extinção anômala do processo, por abandono. Manutenção.

Desnecessidade de requerimento das executadas.
Na hipótese de abandono do processo pelo exequente, o requerimento do executado para extinção do feito é dispensado quando ele não foi citado; ou, citado, não opôs embargos à execução; ou, se opôs embargos, a sentença que os julgou já houver transitado em

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Extinção anômala do processo, por abandono. Manutenção.

Desnecessidade de requerimento das executadas.
Na hipótese de abandono do processo pelo exequente, o requerimento do executado para extinção do feito é dispensado quando ele não foi citado; ou, citado, não opôs embargos à execução; ou, se opôs embargos, a sentença que os julgou já houver transitado em julgado. No caso concreto, as executadas não foram citadas.

Extinção do processo, em vez de arquivamento.
O abandono do processo não resulta em seu arquivamento, mas em sua extinção anômala, que encontra fundamento nos arts. 485, inc. III, e §1o; e 771, parágrafo único, do CPC.
Apelação não provida.